Tribunal: STF
Processo: ARE 1261887
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário (eDOC 56, pp. 58-60), tendo em vista a decisão do STF no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da repercussão geral).
    Nas razões recursais, prossegue-se com a alegação de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal (eDOC 57, p. 19 – eDOC 58, p. 10).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Consoante a orientação firmada por esta Suprema Corte, não cabe agravo da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento ao disposto no art. 1.030, I, “a”, do CPC, aplica entendimento do STF em questão de repercussão geral. Confira-se ementa do julgado:
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010).
    No caso, o STF já decidiu o mérito da questão no recurso-paradigma.
    Dessa forma, demais recursos com idêntica matéria devem ser analisados pelo Tribunal de origem, sob pena de se inutilizar o próprio instituto da repercussão geral.
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, por ser manifestamente incabível.
    Determino a certificação do trânsito em julgado desta decisão nesta data, bem como a baixa imediata destes autos.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente